Tribunal: TJES
Processo: 5024886-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024886-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO SALES MACHADO JUNIOR e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO. REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação popular voltada à anulação de norma legal, sob alegação de descumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ação popular é instrumento adequado para impugnar norma legal em tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular destina-se ao controle judicial de atos concretos, ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, conforme o art. 5º, inc. LXXIII, da CF/1988.

É inadequado o uso da ação popular para questionar lei em tese, reservando o controle abstrato de constitucionalidade às ações próprias previstas no art. 103 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A ação popular não é instrumento cabível para controle abstrato de constitucionalidade, sendo reservada ao questionamento de atos administrativos concretos.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024886-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO SALES MACHADO JUNIOR, IRACY ESTEVES MEZZONATO
Advogados do(a) APELANTE: IRACY ESTEVES MEZZONATO - MG76037, SERGIO SALES MACHADO JUNIOR - MG181866
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

A Ação Popular, nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, é instrumento destinado a questionar atos administrativos concretos que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

Contudo, no caso concreto, o autor, ora apelante, busca anular os efeitos de uma norma legal, sob o argumento de que esta não atende aos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa pretensão, conforme sedimentado pela jurisprudência, caracteriza controle abstrato de constitucionalidade, que não pode ser exercido por meio de Ação Popular.

Em situação análoga, este Tribunal de Justiça reconheceu a inadequação da Ação Popular para questionar lei em tese:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PROJETO DE LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE TODOS OS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS PARA O MANDATO SEGUINTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA LEI E DO PROJETO DE LEI 010/2022. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso em comento, a pretensão do autor da ação equivale justamente à declaração de inconstitucionalidade propriamente dita. 2.
Sendo a ação popular um instrumento de controle judicial dos atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, emanados da administração pública, de fato, descabido o seu ajuizamento contra lei em tese
ou “atos e projeto de lei”. 3. No caso dos projetos de lei supostamente eivados de vícios em sua tramitação, apenas os parlamentares possuiriam legitimidade para questioná-lo via mandado de segurança, em razão do direito líquido e certo. 4. Em relação à lei em tese, o seu julgamento seria reservado à ação direta de inconstitucionalidade, não podendo esta via ser substituída, por implicar violação ao rol taxativo dos legitimados a sua propositura. 5. Sentença confirmada em reexame necessário. Prejudicada a remessa necessária. Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000256-66.2022.8.08.0007 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece diretrizes gerais de finanças públicas e condições para aumento de despesas com pessoal, que devem ser observadas por todos os entes federativos. Todavia, eventuais descumprimentos dessas disposições configuram, no máximo, irregularidade administrativa, a ser apurada no âmbito do controle de legalidade, e não matéria de controle constitucional.

Portanto, a pretensão autoral não se amolda à finalidade da Ação Popular, mas sim a um debate que deve ser travado em sede própria, como ação direta de inconstitucionalidade.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.